Tribunal: TJPA
Processo: 0007740-63.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007740-63.2016.8.14.0040

APELANTE: INAJARA COSTA MENDES, JOSE AMARILDO SAMPAIO, ANTARES EMPREENDIMNETOS IMOBILIARIOS LTDA, JM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, MASTER CONSTRUTORA, INCORPORADORA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA, NEUSA DIAS DE SA, REI EMPREENDIMENTOS LTDA, SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, VALDIR FLAUSINO DE OLIVEIRA

APELADO: SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, MASTER CONSTRUTORA, INCORPORADORA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA, REI EMPREENDIMENTOS LTDA, ANTARES EMPREENDIMNETOS IMOBILIARIOS LTDA, JM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, VALDIR FLAUSINO DE OLIVEIRA, NEUSA DIAS DE SA, INAJARA COSTA MENDES, JOSE AMARILDO SAMPAIO

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO AQUISIÇÃO LOTEAMENTO. LEI 6.766/79 ALEGAÇÃO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS. JUROS SIMPLES. IGPM. PERCENTUAL DE JUROS APLICADOS DENTRO DO LIMITE LEGAL DE 0,5% AO MÊS E 6% AO ANO. ABUSIVIDADE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE ÍNDICE DE JUROS ACIMA DE 12% AO ANO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. AUSÊNCIAIMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo Interno interposto por adquirentes de lote urbano contra decisão monocrática que deu provimento à apelação dos autores para afastar a limitação de 50% na cláusula de fruição, mantendo a sentença de procedência da ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse e indenização. Os agravantes sustentam nulidade da decisão por ausência de fundamentação, bem como a existência de cláusulas abusivas no contrato, com destaque para os encargos de correção e juros remuneratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia recursal envolve:

(i) saber se a decisão monocrática incorre em nulidade por ausência de fundamentação;

(ii) saber se a impugnação recursal deixa de observar o princípio da dialeticidade;

(iii) saber se são abusivas as cláusulas contratuais que preveem juros remuneratórios de 0,5% ao mês (6% ao ano) e correção monetária pelo IGPM, a justificar o afastamento da mora dos agravantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática, embora sucinta, contém fundamentação jurídica mínima apta a evidenciar o raciocínio adotado pelo julgador, não havendo nulidade a ser reconhecida.

O recurso de Agravo Interno enfrenta diretamente os fundamentos da decisão agravada, motivo pelo qual afasta-se a alegação de ausência de dialeticidade.

O contrato prevê juros remuneratórios simples de 0,5% ao mês (6% ao ano), sem capitalização, o que afasta a tese de anatocismo. A mera menção às taxas mensal e anual não induz capitalização de juros.

A estipulação do IGPM como índice de correção monetária não configura abusividade, sendo usual em contratos dessa natureza. Inexistente demonstração de onerosidade excessiva superveniente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida. Rejeição das preliminares de nulidade por ausência de fundamentação e de ausência de dialeticidade.

Tese firmada: A estipulação contratual de juros simples de 0,5% ao mês e correção pelo IGPM não caracteriza cláusula abusiva, inexistindo fundamento para afastar a mora do devedor.

V. JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS

Dispositivos legais: Constituição Federal, art. 93, IX; Código de Processo Civil, artigos 489, §1º, 1.021, §§1º a 4º, e 85, §11; Decreto n. 22.626/33 (Lei da Usura), art. 5º; Código Civil, art. 406; Código Tributário Nacional, art. 161, §1º; Lei n. 6.766/79, art. 26.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 35ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 06/10/2025 e encerramento às 14h do dia 13/10/2025.

Belém/PA, datada e assinada eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
(Id 24019279) interposto por
JOSÉ AMARILDO SAMPAIO e INAJARA COSTA MENDES
, contra decisão monocrática de Id 22268549, que negou provimento à apelação dos requeridos e deu provimento à apelação dos autores.

Historiam os autos que os recursos de apelação foram manejados para impugnar sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da
Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse e Indenização por Perdas e Danos n. 0007740-63.2016.8.14.0040
, ajuizada por
SÓLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e OUTROS.

Nas razões recursais, os agravantes alegam, em síntese, a nulidade da decisão recorrida por ausência de fundamentação, apontando violação ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e ao art. 489, § 1º, do Código de Processo Civil. Sustentam que o relator não enfrentou os argumentos expostos na apelação por eles interposta, limitando-se a analisar apenas as razões recursais dos apelantes adversos. Asseveram que o vício compromete o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório, na medida em que seus argumentos, supostamente capazes de infirmar a conclusão adotada, sequer foram examinados.

Invocam precedentes do Superior Tribunal de Justiça que reconhecem a nulidade de decisões desprovidas de fundamentação, requerendo, assim, o provimento do recurso para anular a decisão monocrática e possibilitar o efetivo exame dos fundamentos anteriormente suscitados. Requerem, ainda, que a parte contrária seja intimada para contrarrazões, nos termos do art. 1.021, § 2º, do CPC, e que seja exercido o juízo de retratação pelo relator, com posterior submissão do feito ao colegiado. Subsidiariamente, pleiteiam a não aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC, caso o recurso seja desprovido.

Instada a se manifestar, a parte agravada apresentou contrarrazões de Id 24215128.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

I. Análise de admissibilidade recursal

Conheço do Agravo Interno
, eis que tempestivo, cabível na espécie e dispensado de preparo recursal, diante do deferimento da justiça gratuita em favor dos recorrentes.

II. Mérito recursal

O objeto do presente recurso é a decisão monocrática que deu provimento à apelação dos autores e negou provimento ao recurso de apelação dos réus, apenas para afastar a limitação de 50% da taxa de fruição, mantendo os demais termos da sentença que declarou rescindido o contrato firmado entre as partes e determinou a reintegração dos requerentes na posse do imóvel objeto da lide.

Preliminar de ausência de dialeticidade

Rejeito a preliminar de
ausência de dialeticidade,
arguida em contrarrazões. O presente agravo interno impugna de forma específica os fundamentos da decisão, não se tratando de insurgência genérica ou desassociada da matéria decidida, motivo pelo qual restam atendidos os requisitos estabelecidos no art. 1.021, § 1º, do CPC.

Preliminar de nulidade por ausência de fundamentação

Também afasto a preliminar de nulidade da decisão monocrática por ausência de fundamentação, suscitada pelos agravantes, por não verificar ofensa ao art. 489, § 1º, do Código de Processo Civil. Embora concisa, a decisão agravada apresenta motivação minimamente adequada ao exame das teses nela enfrentadas, permitindo compreender os fundamentos adotados para o desprovimento da apelação dos ora agravantes, especialmente no que se refere ao percentual de retenção contratual.

Mérito da apelação

Da suposta abusividade dos juros de 0,5% a.m. (6% a.a.) e do IGPM

Como o contrato de Promessa de Compra e Venda em questão sujeita-se à proteção do Código de Defesa do Consumidor, cumpre verificar se há a abusividade alegada pelos agravantes como ensejadora da nulidade contratual, correspondente a suposto reajuste ilegal, constante do contrato de adesão firmado.

A Lei n. 6.766/79, ao tratar dos contratos de promessa de compra e venda de loteamentos, expressamente autoriza a inclusão no instrumento contratual, tanto da correção monetária, como de juros compensatórios, desde que claros e expressos os respectivos índice e taxa, bem como, o período de sua incidência.

É que consta do art. 26 da referida Lei,
in verbis
:

Art. 26. Os compromissos de compra e venda, as cessões ou promessas de cessão poderão ser feitos por escritura pública ou por instrumento particular, de acordo com o modelo depositado na forma do inciso VI do art. 18 e conterão, pelo menos, as seguintes indicações:

I - nome, registro civil, cadastro fiscal no Ministério da Fazenda, nacionalidade, estado civil e residência dos contratantes;

II - denominação e situação do loteamento, número e data da inscrição;

III - descrição do lote ou dos lotes que forem objeto de compromissos, confrontações, área e outras características;

IV - preço, prazo, forma e local de pagamento bem como a importância do sinal;

V - taxa de juros incidentes sobre o débito em aberto e sobre as prestações vencidas e não pagas
, bem como a cláusula penal, nunca excedente a 10% (dez por cento) do débito e só exigível nos casos de intervenção judicial ou de mora superior a 3 (três) meses;

VI - indicação sobre a quem incumbe o pagamento dos impostos e taxas incidentes sobre o lote compromissado;

VII - declaração das restrições urbanísticas convencionais do loteamento, supletivas da legislação pertinente.

Ainda que não houvesse previsão específica, os juros compensatórios correspondem a encargo contratual decorrente da natureza de negócios que envolvem o pagamento fracionado e diferido por longo período, em negócio que implica concessão de crédito ao adquirente.

No caso dos autos, a taxa de juros compensatórios prevista contratualmente, de 0,5% ao mês (Id 4232366-Pág.34), não se revela abusiva pois sequer ultrapassa o limite definido no art. 5º do Decreto n. 22.626/33 (Lei de Usura), ou ao percentual dos juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês previsto na legislação civil (art. 406 do Código Civil, cumulado com o art. 161, § 1º. do Código Tributário Nacional – aplicáveis, aqui, por analogia).

Ademais, ao examinar detidamente o contrato, constata-se que a estipulação de juros remuneratórios simples de 0,5% ao mês,
sem previsão expressa de capitalização ou anatocismo, não se mostra abusiva ou ilegal. O percentual anual de 6% representa mera projeção do encargo mensal, e não se infere do instrumento contratual qualquer cláusula que implique a incidência de juros compostos ou capitalizados. Ressalte-se que a mera menção às taxas mensal e anual não conduz, por si só, à conclusão de que há capitalização de juros, mas apenas explicita os parâmetros da remuneração pactuada.

Portanto, se o contrato estipula juros de 0,5% ao mês, equivalentes a 6% ao ano, e não há cláusula de capitalização, deve-se entender que a cobrança é feita de forma
linear e simples,
não configurando anatocismo. A mera indicação das duas taxas (mensal e anual) não implica capitalização, mas apenas esclarece o parâmetro do encargo.

Igualmente, não há ilegalidade alguma na adoção do IGPM para correção do saldo devedor de compromisso de venda e compra de lote residencial. Inclusive, esse é o índice oficial normalmente utilizado para atualizar débitos dessa natureza, por ser derivado do índice de variação dos preços na construção civil (INCC).

Por essas razões, inexiste fundamento jurídico ou fático idôneo a amparar a pretensão recursal dos agravantes, razão pela qual a manutenção da decisão monocrática impugnada se impõe como medida de rigor.

III. Dispositivo

Ante o exposto, voto pela REJEIÇÃO das preliminares suscitadas e, no mérito, voto pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do presente recurso de Agravo Interno em Apelação, mantendo a decisão monocrática recorrida.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença para o valor de 12% sob o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC, considerando que não houve majoração quando do julgamento da apelação. Permanecendo, contudo, a exigibilidade suspensa diante do deferimento da justiça gratuita em favor das partes sucumbentes.

É como voto.

Belém-PA, data registrada em sistema.

Desembargador JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 15/10/2025